Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700542-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GKS ALPHA MOVEIS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SOUZA LEMOS DECISÃO A ciência do mandado de intimação foi registrada em 21/02/2024. O prazo de 15 (dez) dias do agravo de instrumento teve início em 22/2/2024 (quinta-feira) e terminou em 13/3/2024 (quarta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 18/03/2024 (ID 57046290). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA